Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726637-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM NERIS DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Direito civil. Apelação. Ação de indenização. Pasep. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. O titular de uma conta PASEP busca a correção monetária dos valores depositados, alegando a má administração e a má gestão dos valores depositados na sua conta do PASEP II. Questão em discussão 2. A questão central é se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 4. A parte autora, ao utilizar índices distintos dos legalmente estabelecidos, propõe um critério unilateral de correção, o que não se afigura jurídico pois os índices de correção são gerais e aplicáveis a todos. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 944 do Código Civil, e 5o, inciso XXXVI, da CF, sustentando má gestão/falha na execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade por danos materiais e morais recai exclusivamente sobre o recorrido. Discorre, ainda, sobre o Tema 1.150 do STJ. Subsidiariamente, defende a designação de perito contábil oficial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do STJ, do TJ/MS, do TJ/RJ, do TJ/PE, do TJ/RS, e dos TRFs das 4a e 5a Regiões. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome o advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 944 do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A parte autora, ao utilizar índices distintos dos legalmente estabelecidos, propõe um critério unilateral de correção, o que não se afigura jurídico pois os índices de correção são gerais e aplicáveis a todos. Assim, as alegações da parte autora não encontram respaldo jurídico além de que, se admitidas, implicariam em afetar a isonomia e a segurança jurídica desse tipo de conquista social” (ID 66163515). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016